Tribunal: TJMT
Processo: 1033533-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033533-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), ALEXANDRO MARQUES DA SILVA - CPF: 702.314.551-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. FUGA. FALTA GRAVE. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão que determinou a regressão cautelar do paciente do regime semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das condições do regime e posterior fuga, com permanência em evasão por mais de seis anos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na manutenção do paciente em regime mais gravoso do que o formalmente estabelecido, após decisão de regressão cautelar motivada por fuga e descumprimento das condições do regime semiaberto.

III. Razões de decidir:

A fuga do apenado configura falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, autorizando a regressão de regime, desde que precedida de decisão judicial fundamentada.

A regressão cautelar de regime é medida excepcional, que deve ser adotada apenas quando necessária para assegurar a efetividade da execução penal, exigindo decisão judicial fundamentada.

A permanência em evasão por período prolongado (mais de seis anos) revela descompromisso com a execução penal e desinteresse na ressocialização, justificando a manutenção da regressão cautelar.

A ausência de novos delitos durante o período de evasão e o exercício de atividade lícita são circunstâncias que poderão ser consideradas pelo juízo da execução penal na audiência de justificação, mas não são suficientes para afastar a validade da decisão que determinou a regressão cautelar.

É imprescindível que o juízo da execução penal realize, com a maior brevidade possível, a audiência de justificação, para que o paciente possa exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, e para que seja proferida decisão definitiva sobre a regressão de regime.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

A fuga do apenado configura falta grave que autoriza a regressão cautelar de regime, desde que precedida de decisão judicial fundamentada.

A manutenção do apenado em regime mais gravoso, após decisão de regressão cautelar motivada por fuga e descumprimento das condições do regime semiaberto, não configura constrangimento ilegal.

É imprescindível a realização de audiência de justificação, com a maior brevidade possível, para que seja proferida decisão definitiva sobre a regressão de regime.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXVIII, da CF/88; arts. 50, II, e 118, I, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar manejado

com fulcro no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de ALEXANDRO MARQUES DA SILVA que cumpre pena nos autos da Execução Penal n. 0002365-97.2007.8.11.0002, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta as seguintes teses: 1) o reconhecimento do constrangimento ilegal para assegurar ao paciente o direito de cumprir pena em regime semiaberto harmonizado (tornozeleira ou apresentação em juízo), 2) determinar a revisão imediata dos cálculos executórios, com vistas à futura progressão ao aberto e 3) subsidiariamente, conceder prisão domiciliar, até a disponibilização de vaga em estabelecimento compatível.

O impetrante alega que o paciente foi recapturado em 22/09/
2025
, após fuga ocorrida em 22/06/
2015
. Sustenta que, apesar dessa intercorrência, o Relatório de Situação Carcerária emitido em 24/09/2025 informa que o regime de cumprimento fixado é o semiaberto ativo, com término da pena previsto para 08/09/2035 e com 186 dias de remição devidamente reconhecidos.

Argumenta que, mesmo ostentando regime formalmente semiaberto, o paciente permanece recolhido em condições próprias do regime fechado, o que gera ilegalidade manifesta, porquanto inexiste decisão judicial que tenha determinado regressão de regime.

Destaca que durante o período em que esteve foragido, o paciente não voltou a se envolver em qualquer ilícito penal, demonstrando clara mudança de comportamento. Informa que desde 28/04/2017, encontra-se regularmente registrado como Microempreendedor Individual (MEI), exercendo atividade lícita como técnico em refrigeração e climatização, sendo responsável pela manutenção e subsistência do lar, ao lado de sua esposa.

Aduz que o paciente possui endereço fixo (Rua 28 de Dezembro, n. 18, Centro, Santa Rita do Trivelato/MT), apresentando todos os elementos de raiz social e familiar, o que reforça sua aptidão para cumprir a pena em condições alternativas, próprias do regime semiaberto.

Sustenta que, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), a fuga do apenado configura falta grave, mas seus efeitos encontram-se expressamente delimitados pelo legislador: interrupção da contagem do lapso para progressão de regime e possibilidade de regressão de regime, desde que precedida de decisão judicial fundamentada (art. 118, I, LEP).

Argumenta que não se pode admitir que a simples fuga implique em regressão automática ao regime fechado, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5o, II, CF) e ao princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF).

Pede a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, com fixação de condições compatíveis ao regime semiaberto e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para assegurar ao paciente o direito de cumprir pena em regime semiaberto com determinação de revisão dos cálculos executórios. Juntou documentos (ID.317814868 a 317814875)

A liminar foi indeferida (ID.319232395).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 321786868), esclareceu-se que o paciente foi condenado a diversas penas que somam 15 anos e 5 meses de reclusão. Informou, em síntese, que o reeducando cumpria pena em regime fechado quando, em 19/06/2015, foi concedida a progressão ao regime semiaberto pelo Juízo da Execução de Cuiabá. Em 22/06/2015, foi realizada audiência admonitória, ocasião em que o reeducando foi admoestado das condições do regime. Posteriormente, em 14/12/2018, a Secretaria Judiciária da VEP de Cuiabá certificou que o reeducando não estava comparecendo para cumprir as condições do seu regime nos moldes estabelecidos na audiência admonitória. O Ministério Público requereu a regressão cautelar, e em 08/02/2019 foi determinada a regressão cautelar do reeducando ao regime fechado pelo Juízo da VEP de Cuiabá, ante o descumprimento das condições. O mandado de prisão foi cumprido em 22/09/2025, e foi realizada audiência de apresentação no dia 23/09/2025.

A d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID.325642369)

“Habeas corpus. Razões de impetração. Sustenta o impetrante que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal, haja vista que está cumprindo pena em condições próprias do regime fechado, embora formalmente em regime semiaberto, supostamente sem decisão judicial que tenha determinado a regressão. Improcedência. O processo de execução penal n.o 0002365-97.2007.8.11.0002 contém decisão judicial proferida em 08/02/2019, pelo Juízo da VEP de Cuiabá, que determinou a interrupção cautelar da execução penal, com expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, diante do descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto. O mandado de prisão foi expedido em 08/02/2019, mas só foi cumprido em 22/09/2025, em razão da evasão do paciente, que permaneceu foragido por mais de dez anos. A fuga configura falta grave, nos termos do art. 50, II, da LEP, e autoriza a suspensão da execução penal. Ausência de constrangimento ilegal. Em relação aos demais pedidos: 1. direito de cumprir pena em regime semiaberto harmonizado (tornozeleira ou apresentação em juízo); 2. revisão imediata dos cálculos executórios, com vistas à futura progressão ao aberto; 3. subsidiariamente, conceder prisão domiciliar, até a disponibilização de vaga em estabelecimento compatível. NÃO CONHECIMENTO -. A análise dessas matérias em sede de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, além de demandarem instrução própria e cognição plena. Parecer pelo CONHECIMENTO PARCIAL do Habeas Corpus e, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar manejado

em beneficio de ALEXANDRO MARQUES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal. No caso, o paciente alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção do paciente em regime mais gravoso do que o legalmente estabelecido, sem decisão judicial que tenha determinado a regressão de regime.

Com efeito, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento parcial do
writ
, suscitada pela douta Procuradoria de Justiça, quanto aos pedidos de harmonização do regime semiaberto, concessão de prisão domiciliar e revisão dos cálculos executórios.

Consigno, que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões que demandam dilação probatória ou que não foram previamente submetidas ao juízo de origem. No caso, os pedidos de harmonização do regime semiaberto, concessão de prisão domiciliar e revisão dos cálculos executórios foram formulados diretamente nesta impetração, sem que o juízo da execução penal tenha se manifestado previamente sobre tais questões.

A análise desses pedidos
diretamente por esta Corte
implicaria indevida supressão de instância, além de demandar instrução própria e cognição plena, incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
. Nesse sentido, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça para não conhecer dos pedidos de harmonização do regime semiaberto, concessão de prisão domiciliar e revisão dos cálculos executórios.

Passo à análise da impetração, no que tange à alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção do paciente em regime mais gravoso do que o legalmente estabelecido, sem decisão judicial que tenha determinado a regressão de regime.

O cerne da questão, portanto, cinge-se em verificar se há ilegalidade na manutenção do paciente em condições próprias do regime fechado, quando formalmente estaria em regime semiaberto.

Da análise dos autos, verifico que o paciente progrediu ao regime semiaberto em 19/06/2015, conforme decisão do Juízo da Execução de Cuiabá. Em 22/06/2015, foi realizada audiência admonitória, ocasião em que o reeducando foi admoestado das condições do regime. Contudo, o paciente não cumpriu as condições impostas, conforme certificado pela Secretaria Judiciária da VEP de Cuiabá em 14/12/2018.

Em razão do descumprimento das condições do regime semiaberto, o Ministério Público requereu a regressão cautelar, que foi deferida pelo Juízo da VEP de Cuiabá em 08/02/2019, com expedição de mandado de prisão. O mandado, contudo, só foi cumprido em 22/09/2025, mais de seis anos após sua expedição, em razão da evasão do paciente.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 50, II, estabelece que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir. O art. 118, I, da mesma lei, por sua vez, prevê que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para regime mais rigoroso, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

No caso em análise, o paciente praticou falta grave ao evadir-se do cumprimento das condições do regime semiaberto, o que autoriza a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da LEP. Contudo, a regressão de regime não é automática, exigindo decisão judicial fundamentada, precedida do devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

No caso, houve decisão judicial determinando a regressão cautelar do paciente ao regime fechado, proferida pelo Juízo da VEP de Cuiabá em 08/02/2019, em razão do descumprimento das condições do regime semiaberto. Essa decisão, embora de natureza cautelar, é suficiente para justificar a manutenção do paciente em regime mais gravoso, até que seja realizada a audiência de justificação e proferida decisão definitiva sobre a regressão de regime.Cito, o Col. STJ:

“[...] A regressão cautelar visa garantir a efetividade da execução penal, impedir a frustração da reprimenda imposta e possibilitar a regular apuração dos fatos.
”
(RHC n. 224.633, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 08/10/2025.)

O fato de o paciente ter permanecido foragido por mais de seis anos, porquanto só recapturado em 22/09/2025, não afasta a validade da decisão que determinou sua regressão cautelar ao regime fechado. Pelo contrário, a longa evasão reforça a necessidade de manutenção da medida cautelar, até que seja realizada a audiência de justificação e proferida decisão definitiva sobre a regressão de regime.

Não se pode olvidar que a execução penal tem como objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, conforme dispõe o art. 1o da LEP. Para tanto, é imprescindível que o condenado cumpra as condições impostas ao regime de cumprimento de pena, demonstrando merecimento para a concessão de benefícios.

No caso, o paciente demonstrou descompromisso com a execução penal ao evadir-se do cumprimento das condições do regime semiaberto, permanecendo foragido por mais de seis anos. Esse comportamento revela desprezo pelas regras impostas e desinteresse na ressocialização,

bem como,

ausência do dever de autodisciplina e senso de responsabilidade relativo aos fatos em análise, motivo pelo qual, o pedido

justifica a manutenção da regressão cautelar ao regime fechado.

O impetrante argumenta que o paciente não voltou a se envolver em qualquer ilícito penal durante o período em que esteve foragido, demonstrando clara mudança de comportamento. Contudo, essa alegação não afasta a gravidade da falta cometida, nem justifica a concessão da ordem para determinar o retorno ao regime semiaberto.

A ausência de novos delitos durante o período de evasão é circunstância que poderá ser considerada pelo juízo da execução penal na audiência de justificação, para fins de avaliação da regressão definitiva de regime. Contudo, não é suficiente para afastar a validade da decisão que determinou a regressão cautelar, tampouco para justificar a concessão da ordem no presente
habeas corpus
.

O impetrante também alega que o paciente encontra-se regularmente registrado como Microempreendedor Individual (MEI) desde 28/04/2017, exercendo atividade lícita como técnico em refrigeração e climatização, sendo responsável pela manutenção e subsistência do lar, ao lado de sua esposa.

Contudo, o exercício de atividade lícita durante o período de evasão é circunstância que poderá ser considerada pelo juízo da execução penal na audiência de justificação, para fins de avaliação da regressão definitiva de regime. Assim, o argumento não é suficiente para a concessão da ordem neste
habeas corpus
.

O mesmo se diga quanto à alegação de que o paciente possui endereço fixo e apresenta todos os elementos de raiz social e familiar. Tais circunstâncias poderão ser consideradas pelo juízo da execução penal.

É importante ressaltar que a regressão cautelar de regime é medida excepcional, que deve ser adotada apenas quando necessária para assegurar a efetividade da execução penal. No caso, a medida se mostra necessária, considerando a gravidade da falta cometida pelo paciente (evasão do cumprimento das condições do regime semiaberto) e o longo período em que permaneceu foragido (mais de seis anos).

Nesse sentido, o pedido não apresenta a densidade necessária para a concessão do
writ
.

Quanto aos demais temas formulados pelo impetrante (harmonização do regime semiaberto, concessão de prisão domiciliar e revisão dos cálculos executórios), como já exposto no voto, não podem ser analisados neste
habeas corpus,
sob pena de indevida supressão de instância. Contudo, nada impede que o paciente formule esses pedidos diretamente ao juízo da execução penal.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora:

“Em atenção ao ofício da Segunda Câmara Criminal, dirijo-me à digna e honrosa presença de Vossa Excelência para prestar as informações pertinentes ao Habeas Corpus de número em epígrafe, em conformidade com os termos do art. 662 do Código de Processo Penal.

Informo que o Paciente Alexandre Marques da Silva, foi condenado às seguintes penas: a) pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal; b) pena de 01 (um) ano e 02 ( dois) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal; c) pena de 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal; d) pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal; e) pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, IV, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal; f) pena de 07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, que estão sendo executadas no referido processo de execução penal, sendo certo que nenhuma dessas condenações foi proferida por este Juízo.

Extrai-se dos autos da execução penal correlata, que o reeducando cumpria pena em regime fechado, quando, em 19/06/2015 foi concedida a progressão ao regime semiaberto (mov. 1.28 – p. 110 e 1.29 – p. 1), pelo Juízo da Execução de Cuiabá, onde tramitava a ação de execução. Em 22/06/2015 foi realizada audiência admonitória, ocasião em que o reeducando foi admoestado das condições do regime (mov. 1.29 – p. 3/6).

Posteriormente, já em 14/12/2018 a Secretaria Judiciária da VEP de Cuiabá certificou que: “(. ..) o reeducando não está comparecendo para cumprir as condições do seu regime nos moldes estabelecidos na audiência admonitória” (mov. 1.29 – p. 16).

O Ministério Público requereu a regressão cautelar, em razão do descumprimento das condições do regime (mov. 1.29 – p. 18/19).

Em 08/02/2019 foi determinada a regressão cautelar do reeducando ao regime fechado, pelo Juízo da VEP de Cuiabá, ante o descumprimento das condições (mov. 1.29 – p. 21/22).

O mandado de prisão foi cumprido em 22/09/2025, nesta Comarca (mov. 24), e foi realizada audiência de custódia no dia 23/09/2025, comunicando-se a prisão ao juízo expedidor, e considerando que esta Comarca não conta com unidade prisional, o reeducando foi levado pela SESP à unidade prisional de Sinop, onde atualmente está segregado.

O reeducando constituiu defesa que requereu o reconhecimento da ilegalidade da prisão e concessão da harmonização do regime semiaberto. Subsidiariamente, pelo deferimento da prisão domiciliar. Por fim, pela atualização do cálculo de pena (mov. 27.1).

O Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido defensivo (mov. 33.1).

Foi determinada a remessa dos autos a este Juízo (mov. 29.1), e os autos aportaram neste juízo em 07/10/2025.. Aportou aos autos Habeas Corpus impetrado pela defesa (mov. 31).

Diante da flagrante incompetência deste Juízo, que não prolatou nenhuma das sentenças condenatórias, nem a decisão que regrediu o regime de pena, nem mantém o reeducando segregado em unidade local, tendo apenas realizado a audiência de custódia, já que o mandado de prisão foi cumprido nesta Comarca, nesta data foi proferida decisão declinando da competência deste Juízo em favor do Juízo da Execução Penal da Comarca de Sinop, onde o reeducando atualmente está segregado para apreciação dos pedidos defensivos.

Justifico a remessa apenas nesta data, porque os autos vieram conclusos no dia 08/10/2025, data em que esta subscritora presidiu sessão plenária do Tribunal de Júri, encerrada depois das 21 horas; no dia 09/10/25 foram realizadas 08 (oito) audiências entre custódias e instruções, que encerraram depois das 20 horas, e no dia 10/10 também presidimos sessão de julgamento do Tribunal do Júri que se encerrou depois das 19 horas.

São estas, senhor Relator, as informações que tenho a apresentar a Vossa Excelência sobre o caso em apreço, colocando-me à disposição para novos esclarecimentos, caso se façam necessários”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, recomendando, contudo, ao juízo da execução penal competente que realize a audiência de justificação, se acaso ainda não foi realizada, a fim de se evitar futura alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025